Tribunal: STF
Processo: RE 1424014
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Eduarda Maria de Oliveira e Outros (eDOC 27), com base no artigo 102, III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, em face de acórdão (eDOC 18) proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Servidores que recebiam o adicional de insalubridade com base no valor do salário mínimo vigente. Superveniência da Súmula Vinculante n° 04 que afastou a utilização do salário mínimo como indexador. Congelamento do valor do salário mínimo para fins de cálculo do adicional até a superveniência de nova lei. Possibilidade. Precedentes do STF. Editada nova lei que fixou valores retroativos para o adicional de insalubridade. Requerimento dos autores para recálculo dos adicionais baseado nas variações do salário mínimo. Impossibilidade. Vedação constitucional. Falta de prova de irregularidade na correção dos valores pagos a título de adicional de insalubridade desde janeiro de 2010 a fevereiro de 2011. Manutenção da sentença. Requerimento subsidiário pela redução dos honorários advocatícios. Procedência, consideração da condição econômica dos autores. Honorários recursais majorados. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, sustendo, em síntese, que:



    Os Autores são servidores públicos estaduais, que vieram a Juízo propor ação de cobrança, com fulcro na Lei Complementar n° 432185, objetivando o recebimento dos valores devidos a título de atrasados referentes ao período compreendido entre Janeiro de 2010 e Fevereiro de 2011, em que o valor do Adicional de Insalubridade foi indevidamente congelado com base no salário mínimo nacional do ano de 2009.



    […]



    No entanto, ao contrário do aduzido pelo v. aresto, o Pretório Excelso, quando do julgamento do RE 565.714/SP (Tema n° 25 de Repercussão Geral), embora tenha entendido que o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de benefícios salariais ou de vencimentos, proventos ou pensões, reconhecendo que o artigo 3º da Lei Complementar Estadual n° 432/85 não foi recepcionado pela atual Constituição Federal, reconheceu também, que o servidor não pode ser penalizado com a ausência de uma correta base de cálculo, ficando decidido, na Suprema Corte, que ante a não receptividade do artigo 3º da Lei Complementar Estadual n° 432/85 pela CF/88 e até a superveniência de lei válida estabelecendo outra base de cálculo, o salário mínimo deveria permanecer como indexador do Adicional de Insalubridade. 



    […]



    A decisão do STF, além de manter a atual base de cálculo do adicional de insalubridade, confirma seu reajuste conforme o salário mínimo vigente, revalidando o direito adquirido em receber o benefício sobre duas vezes o valor do salário mínimo atual, até que seja editada lei complementar que venha a adequar sua base de cálculo a um índice constitucionalmente válido. 



    […]



    Portanto, apesar dos precedentes pautarem-se pela não receptividade dos artigos de lei que vinculam o salário mínimo para qualquer fim, por contrariem o disposto no artigo 7 0 , inciso IV, da Constituição Federal, o entendimento da Corte Suprema é no sentido de não ser da competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta ao artigo 37, inciso X, da CF, bem como ao princípio da Separação dos Poderes (artigo 2°, CF). Desta forma, o Tribunal considera que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha nova disciplina normativa. 



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário. Eis resumo do parecer:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALORES RETROATIVOS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR 432/85, DO ESTADO DE SÃO PAULO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 565.714/RG (TEMA 25). “CONGELAMENTO” DO ADICIONAL ATÉ SUPERVENIÊNCIA DE LEI PRÓPRIA SOBRE A MATÉRIA. POSSIBILIDADE. EDITADA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.179/2012, QUE ALTEROU A LCE 432/85, NO QUE SE TANGE À BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DESVINCULANDO SUA INDEXAÇÃO AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. INDICADA OFENSA AO ART. 37, X, DA CF, E AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI LOCAL JULGADA VÁLIDA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714/SP, em sede de repercussão geral (Tema 25), entendeu não recepcionado pela Constituição Federal o art. 3º, § 1º, da Lei Complementar Paulista n. 432/1985, por considerar inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, à luz do disposto no art. 7º, IV, da CF. Eis a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    (RE 565714, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008) 



    No mesmo sentido foi editada a Súmula Vinculante n. 4 nos seguintes termos:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de evitar prejuízos aos servidores públicos, resguardando o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, vem entendendo pela possibilidade de “congelamento” do adicional de insalubridade. Eis julgado representativo:



    Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/85, do Estado de São Paulo pela Constituição Federal de 1988. Congelamento do adicional de insalubridade até que sobrevenha legislação própria sobre a matéria. Possibilidade. 5. Posterior edição da Lei Complementar estadual 1.179/2012, que alterou a LCE 432/85, no que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade, desvinculando sua indexação ao valor do salário mínimo. Efeitos retroativos a janeiro de 2010, o que encampa o pleito do autor. 6. Negado provimento ao agravo regimental de Luis Antonio dos Santos. 7. Agravo regimental do Estado de São Paulo provido para declarar a perda superveniente do interesse do autor. 



    (ARE 684.565-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2012)



    Dessa forma, verifica-se que o tribunal a quo julgou a controvérsia conforme a orientação desta Suprema Corte.



    Por fim, saliente-se que também não procede o apelo extremo na parte no que toca ao artigo 102, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo contestado em face da Constituição Federal. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente